Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-50.2025.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002753-50.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAURA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 126.249.182-72 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
LAURA PEREIRA DE CARVALHO
.

APELADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 648 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pleiteava a exibição de contratos de empréstimos consignados vinculados a benefício previdenciário, sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão da não comprovação de prévio requerimento administrativo válido e do pagamento do custo do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada pela advogada da autora, desacompanhada de procuração específica e sem comprovação de pagamento de tarifa administrativa, é suficiente para demonstrar o interesse processual necessário ao ajuizamento de ação de produção antecipada de provas destinada à exibição de contratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 648, fixou entendimento de que a ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração cumulativa da existência de relação jurídica, do prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço.

A notificação extrajudicial apresentada pela autora foi subscrita por advogada e indicou envio da resposta ao endereço profissional da patrona, sem comprovação de procuração específica apta a autorizar a solicitação e o recebimento de documentos bancários em nome da consumidora.

A mera comprovação de envio e recebimento da correspondência pela instituição financeira não basta para caracterizar interesse processual, sendo necessário requerimento administrativo válido e apto a possibilitar a análise do pedido pela instituição financeira.

A autora não comprovou o recolhimento de eventual tarifa administrativa para obtenção dos contratos solicitados, requisito expressamente previsto na orientação firmada pelo STJ no Tema 648.

O ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos constitutivos do interesse processual incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação de requerimento administrativo válido e do pagamento do custo do serviço impede o reconhecimento da pretensão resistida e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de produção antecipada de provas voltada à exibição de contratos bancários exige a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos no Tema 648 do STJ.

Notificação extrajudicial subscrita por advogado sem procuração específica não configura requerimento administrativo válido para fins de demonstração do interesse processual.

A ausência de comprovação do pagamento da tarifa administrativa impede o reconhecimento da pretensão resistida necessária ao ajuizamento da demanda.

A mera apresentação de aviso de recebimento da correspondência não supre a necessidade de comprovação dos requisitos do interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, 485, VI, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Tema 648, submetido ao rito dos recursos repetitivos; TJMT, N.U 1068948-94.2025.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026,
publ
. DJE 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LAURA PEREIRA DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse processual.

Na origem, a parte autora pretendeu a exibição de contratos de empréstimos consignados vinculados ao seu benefício previdenciário, sustentando ter formulado solicitação administrativa prévia, sem êxito.

O Juízo singular entendeu que não houve comprovação de prévio requerimento administrativo válido, bem como de pagamento do custo do serviço, nos moldes exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, Tema 648, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que encaminhou notificação extrajudicial à instituição financeira, com aviso de recebimento positivo, e que a inércia do banco seria suficiente para caracterizar a pretensão resistida e o interesse de agir.

Requer, assim, a anulação da sentença, com o regular prosseguimento da demanda.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LAURA PEREIRA DE CARVALHO
.

APELADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que

t
rata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
LAURA PEREIRA DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse processual.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a parte autora demonstrou interesse processual para o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas voltada à exibição de contratos bancários, especialmente à luz dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 648.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários exige a demonstração cumulativa da existência de relação jurídica entre as partes, da comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso concreto, embora a apelante sustente ter encaminhado notificação extrajudicial à instituição financeira, verifica-se que o documento foi subscrito por sua advogada, com indicação de remessa da resposta ao endereço profissional da patrona, sem demonstração suficiente de que o requerimento administrativo tenha
sido instruído com procuração específica apta a autorizar a solicitação e o recebimento de documentos bancários em nome da consumidora.

A notificação juntada também não evidencia o recolhimento de eventual custo administrativo para a obtenção da documentação pretendida.

A propósito, a notificação extrajudicial apresentada indica a solicitação de cópias de diversos contratos de empréstimo consignado, mas foi assinada pela advogada da parte autora, com pedido de envio da resposta à própria patrona.

Assim, não basta a simples comprovação de postagem ou de recebimento de correspondência pela instituição financeira.

Para a configuração do interesse de agir, exige-se requerimento administrativo válido, apto a permitir à instituição a análise e o atendimento do pedido, o que pressupõe, quando formulado por advogado, a comprovação de poderes específicos, além da observância do pagamento do custo do serviço, quando exigível.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUISITOS DO TEMA 648 DO STJ NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] A notificação extrajudicial enviada à instituição financeira não preenche os requisitos legais estabelecidos pelo STJ, pois foi encaminhada por advogado sem procuração específica e sem o recolhimento do valor relacionado à documentação pretendida. A apresentação dos documentos pela instituição financeira em sede de contestação não supre a falta de interesse de agir verificada no momento da propositura da ação, sendo necessária a extinção do processo sem resolução do mérito.”

(N.U 1068948-94.2025.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2026, publicado no DJE 26/02/2026).

A tese recursal de que o aviso de recebimento positivo, por si só, comprovaria o interesse processual não se sustenta no caso concreto. O ponto central não é a validade abstrata do AR como meio de comprovação de envio de correspondência, mas sim a suficiência do requerimento administrativo apresentado para atender aos requisitos fixados pelo STJ.

Também não prospera o argumento de que a instituição financeira deveria ter indicado canal diverso ou informado previamente o valor de eventual tarifa.

O ônus de demonstrar o cumprimento dos requisitos constitutivos do interesse processual recaía sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sobretudo porque o Tema 648 do STJ estabelece expressamente a necessidade de comprovação do prévio pedido não atendido e do pagamento do custo do serviço.

Logo, ausente a comprovação de requerimento administrativo válido e do pagamento da tarifa correspondente, não se verifica pretensão resistida apta a justificar a intervenção jurisdicional. A extinção do feito, portanto, revela-se medida adequada, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, deixo de majorar honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de verba honorária na origem, diante da ausência de
angularização
da relação processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026